Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelos apelantes, após a prolação da sentença[1] que, diante da subsistência de procedimento recuperacional perante o Juízo Falimentar, instalado na Comarca do Estado de São Paulo (Juízo de Direito da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo - processo n° 1016422-34.2017.8.26.0100), e da apreensão segundo a qual o crédito perseguido deveria ser objeto de habilitação perante o Juízo universal, extinguira o procedimento executório sem apreciação do mérito, deixando ademais de declinar da competência, fora prolatada decisão sentencial naquele Juízo a promover o encerramento do processo de recuperação, o que, alfim, infirmaria eventual necessidade de habilitação creditícia, viabilizando a continuidade da execução no Juízo de origem[2]. Sucede que, em consulta realizada ao sistema eletrônico de andamento processual do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo[3], afere-se, ao lado da ausência de informações acerca do trânsito em julgado da ação, a possível interposição de apelo em face da referida sentença. Ante essas inferências, e em atenção ao que exige o contraditório substancial e ao dever de cooperação que pautam o devido processo legal, e porquanto detêm acesso ao sistema processual informatizado da aludida Corte Estadual, manifestem-se as apeladas, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao atual estágio do seu procedimento recuperacional, notadamente no que tange ao seu encerramento. Transcorrido o lapso temporal delineado, venham os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença - ID 27583628 (páginas 1482/1484). [2] - Petição - ID 29935846 (página 1630). Documentos - ID 29935847 (páginas 1631/1643). [3] - Disponível em &lt;https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000OH6M0000&amp;processo.foro=100&amp;processo.numero=1016422-34.2017.8.26.0100&amp;uuidCaptcha=sajcaptcha_b31e8bbdd43e44cb96cf7b5895629642&gt;. Acesso em 1°/03/2022.